Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703282-10.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ANTONIO JOSE GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO SAFRA S/A em face de sentença de ID 59009954 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, bem como a restituição dos valores. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 14 de maio de 2024 15:41:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador